Tribunal: TJMT
Processo: 0003889-46.2009.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003889-46.2009.8.11.0007
Recorrente: BANCO DO BRASIL S. A.
Recorridos: OSMAIR LAVEZO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S. A. (id 52242962) com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 49186459):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE PROCLAMOU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.” (TJMT, RAC 0003889-46.2009.8.11.0007, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
O Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão violou o artigo 206, § 5o do Código Civil, uma vez que a cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, motivo pelo qual não pode ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso em tela.
Afirma que fez acordo com a parte executada que deveria adimplir o débito de forma parcelada, sendo a última prestação avençada para o dia 23/11/2015, mas com o inadimplemento das parcelas, em 12/02/2019 solicitou o desarquivamento do feito para continuidade da execução.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a possibilitar a admissão positiva do recurso.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 52539979 e 52441972.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 55239990.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 206, § 5o do Código Civil.
Alega o Recorrente que o acórdão contraria o disposto no artigo 206, § 5o do Código Civil, uma vez que a cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, motivo pelo qual não pode ser reconhecida a prescrição intercorrente no caso em tela.
Afirma que fez acordo com a parte executada que deveria adimplir o débito de forma parcelada, sendo a última prestação avençada para o dia 23/11/2015, mas com o inadimplemento das parcelas, em 12/02/2019 solicitou o desarquivamento do feito para continuidade da execução.
É sabido que o prazo prescricional da execução de título extrajudicial é previsto no artigo 206, § 3o, VII do CC que afirma ser de três anos o prazo prescricional para cobrança da “pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”.
No caso em tela, o processo permaneceu arquivado por mais de três anos contados do vencimento da última parcela do acordo inadimplido (23/11/2015), incidindo a prescrição intercorrente, conforme arestos:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NO AMBITO DO CPC/73. CABIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO PARA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO IAC NO RESP 1604412/SC. NO ENTANTO, HÁ NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA OPOR ALGUM FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONTRADITÓRIO JÁ EFETIVADO. EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE EM DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1604412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 2. Na hipótese o processo ficou paralisado por mais de três anos, sem que houvesse suspensão do lapso prescricional com fundamento na ausência de bens penhoráveis (CPC/73, art. 791, III ou CPC/15, art. 921, III, § 2°), pois já efetivada a constrição de bem do devedor, com emissão de certidão para registro da penhora. Por conseguinte, o arquivamento se deu unicamente pela inércia do exequente em impulsionar o feito, não havendo falar em suspensão do feito por ausência/insuficiência de bens penhoráveis ou em não localização do devedor. 3. Portanto, mostram-se atendidos todos os requisitos exigidos no referido precedente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Ademais, verifica-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se deu ex officio, já que a exequente, ora recorrida, devidamente intimada defendeu que "o prazo da prescrição intercorrente tem por termo inicial a data da remessa dos autos ao arquivo [...] levando-se em consideração que o prazo da prescrição intercorrente é de 03 (três) anos, o termo final da mesma se daria em 26/04/2015" e que "para o reconhecimento da prescrição intercorrente, seria necessária a intimação pessoal do Autor da ação" (fl. 1183-1184). 4. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1751971/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020) – destaquei.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento pessoal desta Relatora quanto ao tema -, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. Na ocasião, restou estabelecido que é desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, exigindo apenas que o credor seja intimado para poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, o que foi devidamente observado na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido”. (STJ, AgInt no REsp 1818978/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) – negritei.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. EXISTÊNCIA DE EFETIVA OITIVA DO CREDOR. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. Precedentes. 2. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 3. No caso concreto, conforme premissas fáticas fixadas soberanamente pelas instâncias ordinárias, o processo permaneceu paralisado por tempo superior ao prazo prescricional o direito material vindicado em razão da inércia do agravante. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ, AgInt nos EREsp 1245412/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 24/06/2020) – destaquei.
Desta forma, observando que o entendimento exposto no acórdão recorrido está em consonância com o posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, há a necessidade de aplicar a Súmula n. 83 do STJ ao caso concreto, o que inviabiliza a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial em observância a fundamentação exposta.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de Setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi